Tribunal: TJMT
Processo: 1006451-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006451-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
DR(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILCELIO AUGUSTO ALVES - CPF: 885.039.681-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 594.012.141-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO EXTERNA. CONTRADIÇÕES TEMPORAIS E COMPORTAMENTAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. REVOGAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 213, caput, c/c
arts
. 226, II, 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro, especialmente quando fundada preponderantemente na palavra da vítima; (
ii
) estabelecer se é possível a manutenção da indenização por danos morais diante da absolvição por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, embora detenha especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual praticados na clandestinidade, não possui valor absoluto e exige compatibilidade com os demais elementos probatórios.

4.
A condenação ampara-se essencialmente na palavra da ofendida, inexistindo exame de corpo de delito, prova técnica ou testemunha presencial que corrobore a narrativa acusatória.

5.
Os autos revelam inconsistências temporais entre a data dos supostos fatos e o término do relacionamento, bem como divergências entre as
declarações prestadas e documentos juntados, inclusive conversas por aplicativo de mensagens não impugnadas.

6.
O comportamento posterior da vítima, consistente em reiteradas tentativas de reaproximação e contato com o acusado em período próximo aos fatos narrados, mostra-se incompatível, sob a ótica da experiência comum, com a gravidade da violência sexual alegada.

7.
As testemunhas ouvidas não confirmam a ocorrência dos fatos e apresentam relatos harmônicos com a versão defensiva, reforçando a existência de dúvida razoável.

8.
A versão apresentada pelo acusado mantém-se firme e coerente ao longo da persecução penal, encontrando respaldo parcial nos elementos documentais acostados aos autos.

9.
O princípio da presunção de inocência impõe que a condenação somente seja proferida quando houver prova segura da materialidade e autoria, sendo vedada a formação de juízo condenatório diante de dúvida razoável.

10.
Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a palavra da vítima, desacompanhada de elementos externos de confirmação e diante de versões conflitantes, não autoriza a manutenção da condenação, impondo-se a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

11.
A absolvição por insuficiência probatória afasta o fundamento jurídico da reparação civil fixada na sentença penal condenatória, impondo sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, embora relevante, deve ser corroborada por outros elementos probatórios quando houver contradições ou circunstâncias que gerem dúvida razoável. 2. A existência de inconsistências temporais, ausência de prova material e versões conflitantes impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 3. A absolvição por insuficiência de provas afasta a fixação de indenização por danos morais na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 213, caput, 226, II, 61, II, “f”, 71 e 91; CPP,
arts
. 155, 386, III e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2574658/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.11.2024,
DJe
18.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 854563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2023,
DJe
06.11.2023; TJMT, N.U 0000850-58.2016.8.11.0019, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024; TJMT, N.U 1013259-39.2023.8.11.0040, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2024; TJMT,
ApCrim
006112-44.2023.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJMT,
ApCrim
1000212-73.2023.8.11.0015,
Terceira Câmara Criminal, j. 31.07.2024; TJMT, N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, Primeira Câmara Criminal, j. 07.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILCÉLIO AUGUSTO ALVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 213, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, "f", c/c art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima
(Id.
333278891
)
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula, primordialmente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando hipossuficiência econômica do apelante
(Id.
333278897
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que a palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, aliada ao contexto de violência doméstica, seria suficiente para embasar a condenação
(Id.
333278899
)

O parecer,
subscrito pel
o douto Procurador de Justiça, Dr
. Jo
sé
d
e Medeiros
, é pelo

conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu provimento para absolver o acusado, fundamentando que o conjunto probatório apresenta fragilidades relevantes — notadamente contradições temporais, ausência de corroboração externa à palavra da vítima e comportamentos posteriores incompatíveis com o contexto de violência sexual alegado — circunstâncias que impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
do recurso (
i
d.

346649365
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Crime de estupro – Irresignação defensiva –
1. Pedido de absolvição por insuficiência probatória
– Possibilidade – Fragilidade do conjunto probatório – Palavra da vítima desacompanhada de elementos de corroboração externa – Depoimentos e documentos que introduzem dúvida relevante sobre a verossimilhança da acusação – Contradições e comportamentos posteriores da vítima incompatíveis com o contexto de violência sexual alegado – Aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2.
Pleitos subsidiários: Redução da pena-base
– Desproporcionalidade – Não conhecimento – Falta de interesse recursal – Pedido já concedido pelo Juízo de primeira instância.
3. Exclusão ou redução da indenização dos danos morais à vítima
– Parcial acolhimento – Pedido expresso na denúncia e reforçado em sede de memoriais finais – Decote inviável – Todavia, se mostra possível a redução do valor arbitrado, tendo em vista a hipossuficiência do apelante –
Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu provimento para absolver o acusado. Se mantida a condenação, manifesta-se pela redução do valor fixado a título de reparação de dano moral
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal — tempestividade, legitimidade e interesse, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

Consoante relatado, o ponto central do recurso é a alegação de
insuficiência probatória para a condenação.
A defesa sustenta que a sentença está fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, a qual apresentaria inconsistências e contradições quando confrontada com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução.

Tendo isso como norte, a denúncia, constante no I
d.

333277440
, narra os fatos nos seguintes termos:

“
O denunciado
Gilcelio
Augusto Alves e a vítima Wania
Laurice
Nunes de Oliveira (46 anos), conviveram por 05 meses e, não tiveram filhos e, estão separados desde dezembro de 2020.

No mês de dezembro de 2020, na residência localizada na Rua dos
Beijaflores
, Número 20, Quadra 26, Lote 20, Condomínio Belvedere, a vítima relatou que o denunciado praticou conjunção carnal com a vítima, contra a sua vontade, por duas vezes.

FATO. 01

Na época do primeiro fato, a vítima estava em sua residência com o denunciado, quando passou a cobrá-lo, sobre alguns saques que o denunciado teria feito em sua conta, na época em que ele estava gerenciando seus cartões, vez que ela teria feito uma cirurgia.

Na ocasião, o denunciado, pegou a vítima pelos braços e levou para o quarto,

que se recusava a ir para o quarto, porém o denunciado, passou a tirar a roupa da vítima, que a todo momento pedia para ele parar, contudo, ele se negou e praticou conjunção carnal com ela.

FATO. 02

O segundo fato ocorreu quando o casal estava na residência da vítima conversando sobre o pagamento das contas da casa, momento em que o denunciado ficou nervoso pelas cobranças, contudo, a vítima disse que eles teriam que resolver esse problema.

Nesse momento, o denunciado, chamou a vítima para o quarto e ao chegar no local, questionou se ela queria que ele pagasse as dívidas, após afirmativa da vítima, o denunciado disse que “pagaria de outro jeito”, ocasião em que passou a tirar a roupa dela.

Ato contínuo, a vítima pediu que o denunciado parasse,
contudo, ele praticou conjunção carnal, contra a sua vontade.

Assim agindo, o denunciado GILCELIO AUGUSTO ALVES violou a norma contida no art. 213, “caput” c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal razão pela qual, requer seja citado, processado e ao final condenando, observando o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal (fixação de indenização pelo dano causado à vítima).

(...)

DO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Deixei de oferecer denúncia por crime de apropriação indébita por falta de prova da materialidade.
”

A irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória por viés
jurídico
e pelas nuances fáticas há procedência, a vista
da provas constantes
dos autos se acham nebulosa
para fins condenatório
.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a clandestinidade que geralmente permeia tais delitos. Todavia, essa condição de especial relevância não se traduz como valor absoluto e incontestável, sendo imprescindível aferir a verossimilhança das alegações da vítima e sua compatibilidade com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Consoante leciona Renato Brasileiro de Lima:

"(...) Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto. É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas
presenciais, etc.
, hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância (...)" (Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora
Juspodivm
, p. 679).

Ao que se verifica dos autos, a condenação sustentou-se quase exclusivamente na palavra da vítima, uma vez que não há provas materiais — notadamente exame de corpo de delito
ou exame psicológico
— nem testemunhas presenciais dos fatos narrados.

In
casu
,
tanto
a materialidade quanto a autoria do delito de estupro
não se encontram, satisfatoriamente comprovadas
pois, os
elementos probatório
que instruem o caderno processual,
restringem-se ao
boletim de ocorrência (I
d.

333277423
)
, solicitação de medidas protetivas (Id.
333277422
)

e

a
os depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal
, os quais
residem
apenas
na palavra da vítima
, além de testemunhos em favor do apelante
.

Assim, e
xaminando detidamente os autos, deparo-me com um conjunto probatório permeado de contradições relevantes e não superadas que, a meu sentir, impedem a preservação da condenação.

A) Das inconsistências temporais e comportamentais

Inicialmente, cumpre destacar que a vítima afirmou, em juízo e na fase policial, que os supostos crimes teriam ocorrido no mês de dezembro de 2020. Contudo, ao que se verifica dos autos, as conversas extraídas do aparelho celular do apelante —
juntadas aos autos e não impugnadas
— demonstram que o casal já se encontrava separado antes do dia 07 de dezembro de 2020, sendo que era a própria vítima quem insistia na retomada do relacionamento, inclusive em data próxima
às
medidas protetivas solicitadas em 19/12/2020
, conforme as
conversa
s

por aplicativo whatsapp acostadas ao Id.
333278854
, ocorridas nos dias 08,

0
9
, 10, 11 e 12 de dezembro de
2020
, bem como tentativas de ligação pela vítima, declinadas pelo apelante.

Conforme se infere das
referidas
conversas de WhatsApp anexas,
W
ânia
dirige
-se
a
“
C
ie
lo
”
(referindo-se ao apelante),

mensagens cujo
conteúdo, em grande maioria
por
parte da vítima, refere
m
-se a pedidos de desculpa
e
questiona
mentos
s
obre
ele quer
er
ou não
continuar com ela
, convites para almoço e
encontros
,
r
eclamações constantes de falta de atenção, de companhia e de desvalorização, mencionando saudade, cama vazia, sensação de abandono e sofrimento emocional
, i
nsistência para que ele responda às mensagens e demonstre valorização
.

Impende destacar parte da
conversa de 12/12/2020, por volta de 08h44 em diante,
quando
Vânia envia
mensagem
perguntando se
Célio
quer que ela “
embrulhe como presente de Natal
” e, logo depois, manda que ele “
vá lá e deposite 1.500 até 11h
”, complementando em seguida com a indicação de horário (“11h00”).

Na sequência, afirma que, após isso, ela “
vai segurar a minha língua por 1 semana
”, vinculando o depósito
de R$ 1.500,00 ao comportamento dela de não falar algo (ou não revelar algo) por determinado período. Esse trecho pode ser interpretado como condicionamento de silêncio mediante pagamento.

Soma-se a isso o fato de que, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido em 19 de dezembro de 2020, a própria vítima declarou estar separada do apelante há aproximadamente 15 (quinze) dias, o que evidencia desencontro temporal entre os fatos narrados na denúncia e os elementos documentais constantes dos autos.

Cumpre ressaltar que
em momento algum a vítima informa as datas dos episódios de violência sofridos naquele mês de dezembro, sequer no Boletim de Ocorrência datado de 19/12/2020
.

E
ntretanto,
no termo de declaração atinente ao Pedido de Medida Protetiva de Urgência (Id.
333277422
– págs. 8-9
),
Wania
conseguiu
fornece
r, com exatidão, diversas
datas
e valores
de saques bancários ocorridos em setembro/2020
(em que acusa o apelante de ter realizado tais saques com seu cartão sem seu consentimento
en
quan
t
o ela convalescia de uma cirurgia)
, mas não conseguiu individualizar as datas em que teria sofrido violência sexual poucos dias antes. No mesmo documento,
Wania
afirma que 15 dias antes
de 19/12/2020
(aproximadamente em 05/12/2020) teria pedido para
Gilcélio
sair de sua residência e não entrar mais em contato, havendo “bloqueado” contato telefônico com ele, ao tempo que solicitava medidas para que ele não entrasse no condomínio. No entanto, em dias seguintes, efetuou os contatos
por Whatsapp
descritos
acima
, nas datas
.

Já em 09/12/20,
Wania informa que dia 15/12/20 iria passar por um procedimento com sedação (trocar o DIU) e pergunta se “Cielo” iria acompanhá-la, se ainda continuariam juntos e afirma que seria responsabilidade que se assume quando se é casal (ao mesmo tempo que o acusava de subtrair valores em outra ocasião de saúde).
Todo o teor dos prints das conversas está juntado ao Id.
333277422,
págs. 49-65
)

Ta
is
circunstância
s
enfraquece
m
substancialmente a tese acusatória, pois as versões conflitantes sobre a data dos supostos crimes e o contexto do relacionamento evidenciam fragilidade na narrativa apresentada.

B) Da ausência de elementos de corroboração externa

Ao que se verifica dos autos, nenhuma das testemunhas ouvidas —
tanto de acusação quanto de defesa — presenciou os fatos narrados na denúncia, uma vez que estes teriam ocorrido no interior da residência da vítima, em circunstâncias em que apenas ela e o apelante se encontravam presentes.

Inicialmente, cumpre destacar que a testemunha
Silvana Rodrigues de Paula
declarou conhecer o apelante há aproximadamente 10 (dez) anos, sempre o considerando pessoa calma, jamais tendo presenciado qualquer comportamento agressivo. Relatou que conviveu socialmente com o apelante e a vítima, presenciando momentos de lazer entre o casal, os quais aparentavam normalidade.

Soma-se a isso o fato de que a testemunha
Fabíola Kaly de Almeida
afirmou que a vítima, após o término do relacionamento com o apelante, dirigiu-se por diversas vezes ao sítio deste na tentativa de reatar o vínculo, tomando ciência da denúncia apenas posteriormente. Esclareceu acreditar que o término ocorreu no final de novembro de 2020, uma vez que, no dia 05 de dezembro, todos comemoraram o aniversário de uma amiga no referido sítio.

Além das testemunhas,
o informante
Flávio Divino Batista
, arrolado como testemunha de defesa,
e
m juízo, declarou ter tomado conhecimento do suposto crime após o término do relacionamento
do apelante com a vítima
. Relatou que o
Gilcélio
reside com ele no sítio e que, por diversas vezes, a vítima compareceu ao local, inclusive durante a madrugada, na tentativa de reatar o relacionamento. Esclareceu ainda que o apelante conviveu com a vítima por curto período, tendo posteriormente retornado a residir no sítio, não sabendo precisar as datas exatas de início e término do relacionamento. Afirmou, por fim, que cresceram juntos e nunca presenciou nem tomou conhecimento de comportamento agressivo por parte do apelante
, além de ter plena confiança em deixar sua filha menor aos cuidados de
Gilcélio
.

Os relatos d
as testemunhas e informantes ouvidos em juízo
,
pessoas que mantiveram contato direto com a vítima e que igualmente conheciam o apelante – apresenta
m-se
harmônicos com a versão defensiva.

Ta
is
circunstância
s
revela
m
-se incompatíve
is
com o contexto de violência sexual alegado, pois mostra-se inverossímil que uma mulher que afirma ter sido vítima de estupro permaneça buscando ativamente o contato com o suposto agressor, inclusive frequentando eventos sociais em sua companhia
em
dias
próximos
os supostos crimes
, ressaltando que tais datas não foram indicadas
.

C) Do comportamento posterior da vítima

Ao que se verifica dos autos, a vítima, em seu depoimento judicial, afirmou que não chegou a comunicar ao apelante que teria sido vítima de abuso sexual, permanecendo em silêncio, tampouco solicitou que ele se retirasse de sua residência naquele momento. Ademais, durante a instrução, a própria Magistrada a questionou acerca do fato de residir com sua filha de 08 (oito) anos e se não teria sentido receio diante da gravidade do alegado crime. Em resposta, a ofendida declarou que não ficou com medo, pois possuía uma chave e trancava a filha no quarto.

Tal circunstância revela um comportamento que, ao menos sob o ponto de vista da experiência comum, mostra-se destoante da gravidade dos fatos narrados, especialmente considerando a presença de uma criança no ambiente doméstico
, conforme bem pontuado no parecer ministerial
.

Soma-se a isso o fato de que o lapso temporal entre o alegado fato e o registro da ocorrência foi de cerca de 20 (vinte) dias, período em que, conforme demonstram as mensagens juntadas aos autos, houve diversas tentativas de reaproximação por parte da ofendida, circunstância que reforça a necessidade de análise criteriosa da prova produzida.

D) Da ausência de prova material

De acordo com as provas contidas nos autos,
cumpre destacar que não foi realizado exame de corpo de delito, tampouco produzida prova técnica apta a confirmar conjunção carnal não consentida, lesão ou qualquer vestígio físico compatível com violência sexual. A própria vítima reconheceu: "Não fiz perícia, não me propuseram."

Consoante se extrai da prova dos autos, a materialidade delitiva restringiu-se ao Boletim de Ocorrência
, ao pedido de medidas protetivas
e aos depoimentos colhidos, os quais residem apenas na palavra da vítima, sem qualquer elemento de corroboração externa.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra da vítima, embora relevante em crimes contra a
dignidade sexual, não é suficiente por si só para embasar uma condenação quando não encontra respaldo em outros elementos probatórios, especialmente diante de contradições relevantes.
Vejamos:

“(...)
embora prevaleça a relevância da palavra da vítima, a existência de duas versões, sem outras provas efetivas da prática do crime de estupro, impede a manutenção da condenação, devendo prevalecer o in dubio pro reo.
3 .
Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença absolutória.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574658 PR 2024/0061106-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2024)

“(...)
Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal. 3. Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de
prova .
Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Agravo regimental provido.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 854563 RO 2023/0333779-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023)

Não é outro o entendimento consolidado nesta e. Corte:

“
A palavra da vítima, embora relevante em crimes contra a dignidade sexual, não é absoluta e incontestável, devendo ser coerente e corroborada por outros elementos de prova para fundamentar uma condenação
.

(N.U 0000850-58.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 08/01/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO, ESTUPRO E VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS AO APELANTE. APLICABILIDADE DO
BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É de trivial sabença que uma condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes das materialidades e autorias delitivas, aliada às incongruências nos depoimentos da vítima, cujos relatos não evidenciam, com segurança, as práticas das condutas descritas na exordial acusatória, a absolvição do apelante é medida que se impõe, eis que deve ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Recurso provido
.” (N.U 1013259-39.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)

E) Da versão defensiva coerente

Ao que se verifica dos autos, o apelante
Gilcélio
Augusto Alves
, em todas as oportunidades em que foi ouvido — tanto na fase policial quanto em juízo —, negou categoricamente ter praticado qualquer ato de violência contra a vítima.

E
m seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado afirmou de forma taxativa que jamais constrangeu a ofendida a manter relação sexual contra sua vontade, sustentando que o relacionamento era consensual e que as relações íntimas ocorreram de forma natural
enquanto se relacionaram
, sem qualquer emprego de força física ou grave ameaça. Soma-se a isso o fato de que, em juízo, manteve integralmente sua versão defensiva, reiterando que nunca praticou qualquer ato violento ou coercitivo contra Wania
Laurice
Nunes de Oliveira
.

Declarou que o relacionamento se deteriorou após divergências quanto ao compromisso afetivo e questões financeiras, sendo que, após o término definitivo da relação, a ofendida passou a procurá-lo reiteradamente com o intuito de reatar o relacionamento.

Além

d
isso
,
o apelante juntou aos autos conversas mantidas com a ofendida
em
período posterior ao término do relacionamento, as quais evidenciam tentativas reiteradas da ofendida de reatar o relacionamento, bem como manifestações de ciúmes e comportamento que, segundo afirma, revela constante cobrança e humilhações relacionadas à sua condição financeira.
Seu depoimento é transcrito na íntegra no parecer da Procuradoria, Id.
346649365
, págs. 6-
10
.

Tal circunstância evidencia que o relacionamento era marcado por conflitos de natureza financeira e por constantes desentendimentos, circunstância que deve ser considerada na análise do contexto fático-probatório
, pois
a negativa firme e coerente do acusado, aliada à ausência de provas materiais e à fragilidade da palavra isolada da vítima, impõe a necessidade de exame criterioso da credibilidade das versões apresentadas
.

Outrossim, o apelante, e
m 21/12/2020 recebeu mensagens informando

existência de medida protetiva deferida em seu desfavor, em razão da imputação do crime de estupro
, o que o impeliu a
registrar
o
boletim de ocorrência

n
.
2020.314142
(
também
transcrito no parecer ministerial
e constante do Id. 333277422, págs. 46-48
)
pela suposta prática dos crimes de calúnia, injúria, difamação e extorsão.

Assim, embora a gravidade do crime imputado imponha severa resposta penal, o Estado Democrático de Direito impõe o respeito aos direitos fundamentais, dentre os quais a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência.

F) Da aplicação do princípio do
in dubio pro reo

Vale lembrar que, no âmbito do processo penal,
o princípio constitucional da presunção de inocência impõe que o ônus da prova recaia integralmente sobre a acusação, que deve demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Em observância ao axioma in dubio pro reo, somente se admite a prolação de édito condenatório quando houver, nos autos, prova robusta da materialidade e da autoria do delito, apta a gerar convicção segura no julgador, de modo que
só
deve ser

p
rola
tado
um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida,
eis que,
qualquer resquício de incerteza, por mínimo que seja, deve favorecer o réu.

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, essa convicção somente pode ser validamente formada a partir da livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitiva. Exige-se, portanto, que a condenação se assente em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, firmes e consistentes o bastante para afastar a dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado.
,

Neste ponto, merece registro o ensinamento de LUIGI FERRAJOLI,
em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, de que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante,
verbis
:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)” (RT, 2002, pag. 85).

Assim, a decisão condenatória somente deve ser proferida diante de provas induvidosas, seguras e absolutamente convincentes, capazes de gerar certeza quanto à ocorrência do fato criminoso e à sua autoria, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, sob pena de acarretar gravíssimas consequências na vida do agente/acusado; a mera probabilidade de autoria revela-se fundamento frágil e insuficiente para a formação de um juízo de certeza, impondo, em tais hipóteses, a absolvição, em estrita observância ao princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Diante da fragilidade das provas
,
que abriram espaço para dúvida razoáve
l
acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"(...)
Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. (...)"
(TJMT,
ApCrim
006112-44.2023.8.11.0045, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

"(...)
No sistema processual penal pátrio, atento à
Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)"
(TJMT,
Ap

Crim
1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

Na mesma linha, bem pontua a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmar que "
a palavra da vítima desacompanhada de elementos de corroboração externa, somada a depoimentos e documentos que introduzem dúvida relevante sobre a verossimilhança da acusação, bem como contradições e comportamentos posteriores da vítima incompatíveis com o contexto de violência sexual alegado, impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo
."

Nesse contexto, verifica-se que, remanescem dúvidas razoáveis quanto à ocorrência — ou não — do crime, sendo a absolvição a única solução possível. Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
Vejamos o entendimento consolidado:

“Existindo dúvida sobre a caracterização do dolo previsto nos crimes previstos nos artigos 213 e 214 do Código Penal, cuja pena é severíssima, deve-se afastar a condenação do agente por esse delito, mormente quando a presunção de violência não pode consagrar o injusto, [...], o caminho é a absolvição, a teor do art. 386, III, do Código de Processo Penal.” (TJMT,
Ap
no 82185/2009)
”
(N.U 1000814-29.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

Portanto, ainda que haja probabilidade de que o apelante tenha praticado algum abuso sexual em desfavor da vítima, a condenação apenas pode ser
decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, capazes de enraizarem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele, o que não é possível alcançar na hipótese em julgamento.

Diante disso, entendo que o decreto condenatório merece reforma para absolver o apelante, por insuficiência probatória.

Quanto ao pleito subsidiário de redução da pena-base ao mínimo legal, verifica-se que resta prejudicado em razão da absolvição do apelante.
T
endo sido acolhida a pretensão absolutória por insuficiência probatória, mostra-se desnecessária a análise da dosimetria da pena, uma vez que inexiste condenação a ser revista. Nesse contexto, o pedido de redução da pena-base perde seu objeto, não havendo interesse recursal a ser apreciado quanto a este ponto específico.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, verifica-se que, em decorrência da absolvição do apelante, mostra-se necessária a revogação da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima.
C
umpre destacar que a fixação de reparação civil no âmbito da sentença penal condenatória pressupõe, necessariamente, a existência de condenação criminal transitada em julgado. Nesse contexto, tendo sido o apelante absolvido por insuficiência probatória, resta prejudicada a manutenção da obrigação indenizatória fixada na sentença, impondo-se sua integral revogação.

À vista do exposto e em consonância com o parecer
ministerial
,
conheço

e
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
GILCÉLIO AUGUSTO ALVES
para:

a) ABSOLVER o apelante da imputação do crime previsto no artigo 213, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II, "f", c/c art. 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação);

b) REVOGAR a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da vítima, em decorrência da absolvição;

c) DETERMINAR a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, caso esteja preso por força desta condenação, ressalvada a existência de outro motivo que justifique a manutenção da custódia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026